Tribunal: STF
Processo: HC 200059
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Maria Odila Marques da Silva, em favor de S.V.S., contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 140.670/RS.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por S V DE S, em face do v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 
    Depreende-se dos autos prisão preventiva em desfavor do recorrente pela suposta prática de associação e tráfico ilícito de entorpecentes. 
    A defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, visando a liberdade do recorrente. O pedido foi denegado em v. acórdão assim ementado: 
    ‘HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE QUE ESTAVA EM PRISÃO DOMICILIAR AO SER PRESO NO PRESENTE PROCESSO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ABALO DA ORDEM PÚBLICA. EFETIVA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Ordem denegada" (fl. 1.038). 
    Daí o presente recurso, no qual o recorrente sustenta ofensa ao princípio do juiz natural, diante da distribuição do habeas corpus à Primeira Câmara Criminal, órgão colegiado distinto daquele que houvera apreciado "os julgados paradigmas", a Terceira Câmara (fl. 1.056). 
    Entende pela configuração de constrangimento ilegal pela não aplicação do art. 580 do CPP e a consequente revogação da prisão preventiva, como se dera em relação aos demais corréus. 
    Requer, ao final, a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva. 
    O Ministério Público Federal manifestou-se, às fls. 1.088-1.093, pelo desprovimento do recurso, em parecer ementado nos seguintes termos: 
    ‘RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS DESFAVORÁVEIS. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO" (fl. 1.088). 
    É o relatório”. (eDOC 17)
    No STJ, o recurso não foi provido. Não houve interposição de agravo regimental.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “No caso em exame, se por um lado, a defesa não demonstrou em que aspecto as regras internas do eg. Tribunal de Justiça não foram observadas, sequer mencionando nas razões da impetração os dispositivos do Regimento Interno que regulamentam a atuação dos órgãos colegiados, por outro, olvidou em impugnar, antes mesmo da apreciação da impetração originária, a distribuição para Câmara distinta que houvera atuado em feitos conexos, de modo que, a teor da Súmula 706/STF, "É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção", restando, assim, a matéria acobertada pelo manto da preclusão e prorrogada a competência pela incidência do princípio da perpetuatio jurisdicionis”.(eDOC 17, p. 6) 
    Ainda, destaco a decisão do relator da Primeira Câmara Criminal:
    “Primeiramente, esclareço que, após consulta processual, verifiquei que sou prevento para o julgamento do presente habeas corpus. 
    Conforme se verifica, o processo principal n. 119/2.20.0000017-3, está vinculado ao processo n. 119/2.20.0000071-8, no qual anteriormente eu já havia proferido outras decisões. 
    Ocorre que o processo foi vinculado à 3ª Câmara Criminal por algum equívoco do sistema, haja vista que fui o primeiro Relator daquele processo, conforme se observa nos autos do habeas corpus n. 70083911826. 
    Sendo assim, não há que se falar em prevenção da 3ª Câmara Criminal”. (eDoc 10, p. 63) 
    Assim, dos trechos transcritos acima, não verifico ofensa ao princípio do juiz natural que justifique cassação do acórdão proferido.
    Quanto ao pedido de extensão dos efeitos da soltura do corréu, colaciono excerto do acórdão combatido:
    “Nesse contexto, a despeito de inexistir, na documentação acostada aos autos eletrônicos, menção de apreensão de drogas ou armamentos na posse direta do paciente, verifico que, no decreto prisional, quanto à participação do paciente, restou registrado o seguinte: 
    ‘No que tange à participação de SÍLVIO VARGAS DE SOUZA, o Boletim de Ocorrência nº 755/2019/152917 indica que, durante o atendimento de um caso envolvendo violência doméstica, o agressor, de nome FLAVIO RICARDO AGUIAR MARCONDES, ser usuário de drogas e que comprava entorpecentes no fim da Vila Floresta, em uma casa com porta e portão de cor escura, com paredes brancas, conhecida como 'Boca do Silvinho' (fl. 19). O Boletim de Ocorrência nº 804/2019/152917, registrado por LÚCIA REGINA STULPEN, consta que o seu filho, ANDRE STULPEN, teria trocado um aparelho de telefone celular por drogas (fl. 23). Na sequência, foram recebidos dois informes (vide certidões policiais de informe, datadas de 09/07/2019 e 12/07/2019, fls. 26 e 27), indicando que o aparelho de telefone celular teria sido trocado por drogas na boca de fumo gerenciada por SÍLVIO VARGAS DE SOUZA. Ainda, a Ocorrência Policial nº 1048/2019/152917 aponta que policiais militares, depois de receberem informe de tráfico por parte do investigado Silvio, abordaram o usuário SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA, ao sair da "boca de fumo" de Silvio (...)”. 
    No ponto, consta no decreto preventivo que “(...) o representado Silvio, por exemplo, estava em cumprimento de prisão domiciliar, o que, em tese, não lhe impediu de continuar exercendo a traficância na comunidade (...)” (página 23 dos autos eletrônicos), o que afasta a alegação defensiva no sentido de que a prisão foi decretada com base na gravidade abstrata do tipo penal do tráfico de drogas. 
    Outrossim, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra suficientemente fundamentada, mencionando elementos do caso concreto que justificam a necessidade da medida extrema e sempre excepcional da segregação cautelar. 
    Dentro deste contexto, reitero, como já mencionado na decisão que indeferiu o pedido de concessão liminar da ordem, que inobstante as alegações defensivas no sentido de que as decisões são eivadas de nulidade, embora a matéria de direito esteja semelhante nos documentos trazidos pelo impetrante, que indicam decisões da autoridade apontada como coatora em procedimentos diversos, a matéria fática foi devidamente analisada no caso concreto, mencionando, inclusive, circunstâncias específicas da investigação realizada no que diz respeito ao paciente e aos coinvestigados. 
    Ademais, como já mencionado, houve indicação no sentido de que o paciente, nascido em 1984, registra antecedentes (página 48 dos autos eletrônicos), os quais, em consulta ao sistema de movimentação processual junto ao sítio eletrônico do TJRS, verifico consistir nos seguintes processos: 
    (i) 119/2.12.0000327-5, condenação por receptação, fato de 17.01.2012, trânsito em julgado em 19.12.2013; 
    (ii) 119/2.12.0000403-4, condenação por tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, fatos de 01.01.2012, trânsito em julgado em 01.03.2016; 
    (iii) 119/2.13.0000202-5, condenação por receptação, fato de 29.02.2012, trânsito em julgado em 22.07.2015; 
    (iv) 034/2.20.0000023-2, furto qualificado, lesão corporal e denunciação caluniosa, fatos de 23.12.2019, denúncia recebida em 20.01.2020”. (eDOC 3, p. 17) 
    Como analisei no HC 191686/RS: 
    “Conforme se vê, o paciente já estava preso em razão da prática de outro crime, quando teve sua prisão decretada pelo crime ora em discussão, a indicar forte indício de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado: 
    ‘Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)”
    Ademais, verifica-se mais uma vez que a situação fática não é a mesma dos corréus tendo em vista sua forte atuação na associação para o tráfico, sendo até conhecido como gerenciador da boca de fumo.
    Vê-se, assim, que a decisão impugnada está fundamentada, pois refere os fundamentos e requisitos da prisão preventiva decretada, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a autorizar a supressão de instância. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente